Tribunal: TJPA
Processo: 0804664-23.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804664-23.2020.8.14.0051

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: JOSE ARTHUR MARTIN BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804664-23.2020.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO PESSOA ROCHA - PE29650-A

AGRAVADO/APELADO: JOSE ARTHUR MARTIN BAPTISTA

Advogado do(a) APELADO: EUGEN BARBOSA ERICHSEN - PA18938-A, RICARDO COELHO DA SILVA - PA29755-A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Não Conhecer do recurso interposto,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno manejado por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra Decisão Monocrática (ID 17637381) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, diante do cumprimento da íntegra da obrigação imposta.

Afirma que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o plano de saúde do ora agravado não possui cobertura para remoção aérea, salientando que agiu dentro dos parâmetros legais para tanto.

Sustenta ainda, a impossibilidade de compelir a Companhia a arcar com a totalidade dos gastos em rede não referenciada, e ainda que, em caso de manutenção da condenação, o reembolso deve se dar nos limites do contrato.

Pontua também a impossibilidade de retroatividade da Lei 9.656/98 por respeito ao ato jurídico perfeito, fundamentado na Constituição Federal, a vinculação dos planos antigos ao contrato e não ao Rol da ANS e ainda a inexistência de comprovação de danos materiais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18489285).

É o relatório suficiente para julgamento.

VOTO

VOTO

A pretensão não merece conhecimento. Explico:

Pelo que se infere das razões constantes do Agravo Interno interposto, a empresa recorrente traz a baila questões meritórias semelhantes àquelas constantes do mérito do recurso de apelação interposto por si e que, ressalte-se, não foi conhecido.

Ora, como se vê da decisão ora agravada, este relator observou que, poucos dias após a interposição do recurso de apelação, a empresa recorrente atravessou petição (ID 15997856) com o escopo de comprovar o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta na sentença, ou seja, o pagamento do montante de R$ 126.250,00 (cento e vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais), relativo aos danos materiais,
diretamente na conta do recorrido
, tal como comprovante acostado em sede de contrarrazões (ID 15997861, pág.11).

Dessa forma, chegou-se a conclusão que tal atitude se mostrava incompatível com o interesse de recorrer, e, dada a preclusão lógica, o recurso de apelação não merecia ser conhecido.

Ocorre que, pelo que se infere das razões do presente Agravo Interno, a empresa agravante menciona tão somente questões de mérito do recurso de apelação que, repise-se, não foram sequer enfrentadas por ocasião da prolação da decisão monocrática atacada, o que viola o princípio da dialeticidade.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Sobre a questão, têm se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça e os demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mais, não se desconhece a possibilidade de determinar a regularização de eventuais vícios existente no recurso, no entanto, no presente caso, em nada se aproveitam os fatos e fundamentos utilizados pelo recorrente para se insurgir da decisão agravada, de sorte que, em caso de eventual possibilidade de “emenda”, se estaria verdadeiramente abrindo novo prazo para que a parte pudesse recorrer, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente.

ISTO POSTO
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
VOTO no sentido de

NÃO CONHECER
do presente Recurso de Agravo Interno, posto que viola flagrantemente o princípio da dialeticidade.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma,
caso haja interposição Embargos de Declaração e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1026 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024